Tribunal: TJDFT
Processo: 0753633-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753633-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM GASPARINO NETO D E S P A C H O Verifico a prevenção do eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha, em razão de ter sido relator em recurso anterior no processo (ID. 79157711). Encaminhe, a Secretaria, o presente processo ao relator prevento, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do regimento interno do TJDFT). Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r